Tribunal: TJDFT
Processo: 0726874-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CAESB. REVISÃO DE FATURAS DE ÁGUA. REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. ANORMALIDADE NO CONSUMO. FATURAS EXORBITANTES. VISTORIA QUE NÃO FOI CONTEMPORÂNEA AO FATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Submete-se ao Código de Defesa do Consumidor a relação estabelecida entre o destinatário final dos serviços de abastecimento de água e saneamento, e a CAESB, fornecedora de tais serviços.” (TJDFT. Acórdão 1427742, APC 07086215420208070007, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 1/6/2022, DJe 13/6/2022). 1.1. “( ) o entendimento majoritário sufragado nesta Corte de Justiça é no sentido de que cabe à CAESB comprovar a regularidade da medição ( )”, com esteio no art. 6o, VIII do CDC (TJDFT. Acórdão 1193122, APC 07087076020188070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 7/8/2019, DJe 22/8/2019).
2. A Resolução 14/2011 da ADASA prevê que o prestador de serviços deve realizar vistoria nas unidades usuárias para averiguar causas de anormalidades no consumo sempre que, no ato da leitura, for constatado consumo superior a 80% (oitenta por cento) da média nos casos em que o consumo médio for de até 40m3, podendo reter a fatura 3 até a realização da vistoria, devendo, ainda, informar o usuário sobre o fato e as providências que serão tomadas (art. 94). 2.1. “2. Constatada a medição excessiva, distante da usualmente aferida, incumbe à concessionária a verificação da existência de vazamentos que justificassem a leitura incompatível com a média de consumo do consumidor, ou demonstrar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora/apelada, não tendo a ré/apelante se desincumbido do seu ônus. ( )” (TJDFT. Acórdão 1714013, APC 07117735420228070003, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, julgado em 7/6/2023, DJe 26/6/2023).
3. Recurso conhecido e não provido.